Tribunal: TJDFT
Processo: 0707494-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ART. 40, § 4o-B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. IMPROCEDENTES. MÉRITO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO ENTE DISTRITAL. MORA LEGISLATIVA. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA A ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA DOS IMPETRANTES À LUZ DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. MANDADO DE INJUNÇÃO CONHECIDO. ORDEM DE INJUNÇÃO CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 40, §4o-B, da Constituição Federal, compete a cada ente federativo estabelecer, em relação a seus próprios servidores públicos, por meio de leis complementares a serem editadas no âmbito de competência de cada uma das unidades federadas, o respectivo regime especial de aposentadoria dos servidores públicos que exercem atividades no cargo de agente socioeducativo. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção impetrado contra omissão de lei complementar regulamentadora, cuja iniciativa é de sua competência privativa (art. 71, § 1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal). Rejeitadas, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva e de litisconsórcio passivo necessário com a Câmara Legislativa do DF.
2. O art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 103/2019, assegurou aposentadoria especial aos servidores públicos ocupantes do cargo de agente socioeducativo. A ausência de lei complementar distrital que regulamente o referido dispositivo constitucional caracteriza a mora da autoridade em deflagrar o processo legislativo, uma vez que essa atribuição não configura simples faculdade ou juízo de conveniência e oportunidade do entre federativo, mas um dever de legislar, na medida em que inviabiliza a concessão de aposentadoria especial aos referidos servidores, prevista em norma constitucional.
3. Ordem concedida para reconhecer a mora legislativa do ente distrital e assegurar aos impetrantes a análise de suas situações fáticas pela autoridade administrativa competente, notadamente em relação aos pedidos de aposentadoria especial e do respectivo abono de permanência, à luz da Lei Complementar n. 51/1985, que trata da aposentadoria do servidor público policial.
4. Nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei 13.300/2016, não é cabível a concessão de prazo razoável para que o ente distrital promova a edição da norma regulamentadora do art. 40, § 4o-B, da Constituição Federal, visto que a autoridade coatora deixou de atender ao prazo estabelecido em mandado de injunção julgado anteriormente por esta e. Corte de Justiça.
5. Concedida a injunção.